Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-95.2017.8.05.0133
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000184-95.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. ITORORÓ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SHEILA LIDIANE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS MUNICIPAIS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, não há como se acolher embargos de declaração que se limitam a pretender a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária n.
8000184-95.2017.8.05.0133
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

e como embargadas SHEILA LIDIANE DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)